Tribunal: TJDFT
Processo: 0704406-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704406-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ROSILENE ARAUJO DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (executada), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação por arbitramento no 0711588-90.2020.8.07.0001, proposta por ROSILENE ARAÚJO DE CARVALHO em desfavor da ora agravante, fixou os honorários periciais no importe de R$ 6.300,00, nos seguintes termos (ID 185021402 do processo de origem): “Indefiro o pedido de redução dos honorários, posto que a parte requerida aduz sua discordância ao valor respectivo, mas não apresenta elementos que evidenciem que os honorários propostos estão acima da média dos valores cobrados ordinariamente, nem traz maiores considerações às especificidades do caso concreto, em que a parte ré apresentou os quesitos sob id. 163987085, em um total de 16 questionamentos sobre situações específicas, sobre a aferição dos índices corretos a serem aplicados a título de reajustes anuais de plano de saúde, o que evidencia a presença de questionamentos mais complexos, que evidentemente demandarão um maior tempo e exame do expert. Ressalto que os honorários do perito devem ser fixados de acordo com o grau de complexidade do trabalho a ser realizado e com o tempo dedicado para tanto. Frise-se que não existem parâmetros objetivos para a fixação de honorários periciais, devendo o Magistrado levar em conta, entre outros fatores, a estimativa apresentada pelo próprio perito, a complexidade do trabalho, o tempo requerido para sua realização, a necessidade de deslocamento, a natureza dos quesitos apresentados e a expressão pecuniária do direito controvertido, os quais devem estar permeados pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Não havendo provas de que o valor é excessivo, pela complexidade dos quesitos, não se justifica a substituição do profissional nomeado pelo Juízo. O valor apresentado condiz com a especificidade que o trabalho requerer e com o valor de perícias realizadas em processos similares. Deste modo, homologo o valor fixado pelo perito judicial no total de R$ 6.300,00 (id. 181604660). Venha pela parte ré o depósito do valor respectivo, em 10 dias, sob pena de preclusão da prova, cujo ônus lhe cabe. Intimem-se.”. Em suas razões recursais (ID 55613235), afirma que o recurso deve ser conhecido, adotando a tese da taxatividade mitigada. Informa que a pretensão da credora é revisar o reajuste da faixa etária aplicada ao plano de saúde, tendo sido determinada a realização de perícia atuarial. Argumenta que o valor dos honorários periciais é elevado, pois se trata de perícia sem complexidade, visando apurar os índices corretos a serem aplicados ao título revisado. Alega que não há razoabilidade na fixação dos honorários. Defende que os honorários devem ser rateados entre as partes, pois a prova foi determinada pelo juízo de ofício, conforme prevê o art. 95 do CPC. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, mostra-se necessário esclarecer que cabe agravo de instrumento contra as decisões proferidas na fase de liquidação de sentença, conforme prevê o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Portanto, a matéria está inserida no rol das matérias impugnáveis por meio de agravo de instrumento e, desde modo, não se aplica a tese da taxatividade mitigada. Verifico que a agravante apresentou dois fundamentos no recurso interposto: a) honorários arbitrados sem razoabilidade; b) o valor dos honorários periciais deve ser rateado entre as partes, pois a prova foi determinada de ofício pelo juízo. Compulsando os autos originários, verifico que a decisão de ID 167602445 determinou o pagamento integral dos honorários periciais pela agravada. Com efeito, referida decisão foi proferida em 04/08/2023, sendo que já transcorreu o prazo para a agravante impugná-la. Desse modo, o recurso não será conhecido em relação à obrigação da agravante de arcar integralmente com a prova pericial, diante da preclusão. Preenchidos os pressupostos legais, conheço parcialmente do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A questão posta em discussão cinge-se a verificar se há desproporcionalidade no valor dos honorários periciais fixados pelo juízo de origem, no importe de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais). Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que inexistem nos autos indícios suficientes da alegada desproporcionalidade do valor fixado a título de honorários periciais, tendo em vista a extensão e complexidade do trabalho a ser efetuado. Na manifestação de ID 172962410, autos de origem, o perito nomeado justificou os parâmetros adotados para estimar os honorários periciais, com ressalva para o valor da hora em analogia ao valor estipulado pelo Instituto Brasileiro de Atuária (IBA). Assim, os parâmetros utilizados para a estimativa apresentada se encontram ali detalhados, e não se verifica, de pronto, a abusividade ou desproporcionalidade alegada pela agravante. Ao que tudo indica, a agravante se limita a argumentar, de forma genérica e insubsistente, que o valor seria incompatível com o trabalho. Por outro lado, o perito demonstrou, na resposta à impugnação, que o valor arbitrado é o praticado em casos semelhantes, conforme se depreende da tabela constante no ID 181604660, autos de origem, indicando os números de processos e os valores arbitrados para a realização da perícia. Desse modo, em juízo perfuntório, entendo que não restou demonstrado nos autos que se trata de valor abusivo ou desproporcional, mas tão somente restou evidenciada a discordância da agravante do arbitrado, o que não se mostra suficiente, ao menos nesta fase inicial, a justificar a redução por esse Tribunal de Justiça. Nesse sentido, vejamos a orientação do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PERÍCIA CONTÁBIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. 1. Considerando a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de honorários periciais, aliado ao fato de que não restou demonstrada nos autos eventual discrepância ou abusividade, não há que se falar em redução do seu valor. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1729378, 07167202920238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no PJe: 4/8/2023) (grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO DE VALOR. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA E LASTREADA EM ENTENDIMENTO SUBJETIVO. FORMA DE CÁLCULO DISCRIMINADA PELO EXPERT. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em busca da redução do valor dos honorários periciais, o agravante limitou-se à argumentação genérica e lastreada em entendimento subjetivo de que o valor dos honorários periciais seria desarrazoado e desproporcional ao trabalho a ser desempenhado. 2. Já o perito justificou discriminadamente a forma de cálculo dos honorários, ou seja, que a perícia exige uma carga total de 70 (setenta) horas, com distribuição específica da quantidade de tempo nas atividades de "leitura", "pesquisa", "realização do exame pericial e cálculos", "avaliação e revisão dos resultados obtidos" e "revisão geral com ajustes e acertos", de forma a justificar a manutenção do valor fixado na origem. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1724198, 07121587420238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023) (grifou-se) Nesse contexto, não restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto. Na parte conhecida, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 09 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora